Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REUNIÃO DE PROCESSOS. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO OUTRO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENHA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO FORNECIDA PELA ESPOSA AO MARIDO VÍTIMA DE ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BRB EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS EFETUADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Preliminarmente. Sorte não assiste à parte recorrente quando pugna pela anulação da sentença recorrida, sob o fundamento de que presente processo deve ser julgado juntamente com outro que o Juízo determinou a conexão, em razão do objeto e a causa de pedir serem os mesmos. No caso, em consulta ao sítio deste eg. Tribunal, verificou-se que o outro processo já fora extinto, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
III. No mérito. Compulsando os autos, verifica-se que realmente a requerente forneceu a senha do seu cartão de crédito/débito do BRB para o seu marido, o qual foi vítima de roubo conforme já restou demonstrado, repassando a senha para os meliantes, os quais confessaram a prática do delito. É certo que eles, por diversas vezes, tentaram adquirir bens, algumas vezes com sucesso e outras não, sem que o banco providenciasse o devido bloqueio do cartão. Por sua vez, a requerente somente solicitou o cancelamento do cartão quando percebeu que estavam sendo efetuadas compras e algumas restando bloqueadas.
IV. Verifica-se que o banco enviou várias mensagens para a requerente informando a negativa de algumas compras acima do limite, em seguida, mandou outras mensagens com a realização de compras efetivadas, em pouco tempo de espaço, e o perfil das transações de débito não eram do perfil da requerente, conforme nota-se pelo seu extrato, assim, a instituição financeira descuidou de verificar sobre a licitude das compras, fato ensejador da falha da prestação do serviço, pois deveria ter acionado o seu sistema de segurança para averiguação.
V. Noutro giro, a recorrente não desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, não colacionando provas de acionamento da segurança para impedir a realização das compras suspeitas. Ademais, em se tratando de responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, o chamado risco empresarial, de forma lucrativa, não pode ser repassado aos consumidores, cabendo a recorrente garantir a perfeita prestação de serviços aos seus consumidores.
VI Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
VII. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido de dano material.
VIII. Em que pese o dissabor experimentado pela parte autora, a situação delineada nos autos não configura lesão imaterial reparável, uma vez que a mera cobrança indevida, devido ao crime perpetrado, sem maiores constrangimentos, não pode gerar, de forma automática e desarrazoada, indenização por danos morais, pois não ultrapassou as vicissitudes da vida cotidiana. Sequer consta nos autos que houve a negativação do nome da consumidora. Ressalte-se que a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pelo fato de o consumidor se julgar ofendido com os descontos efetuados. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.